Tribunal: TJPA
Processo: 0800267-69.2022.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800267-69.2022.8.14.0076

APELANTE: MARIA JOSE SILVA VINAGRE

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800267-69.2022.8.14.0076

APELANTE: MARIA JOSE SILVA VINAGRE

ADVOGADA:
ABIELMA SOUZA LIMA – OAB/PA Nº 28.340-A

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:
WILSON SALES BELCHIOR – OAB/PA Nº 20.601-A

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. ADVOCACIA PREDATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

I - A análise do exercício da advocacia predatória é de competência do Órgão de Classe do profissional, não possuindo o magistrado força legal para tanto.

II - Não cabe ao magistrado não dar prosseguimento no feito, mas se valer de outras medidas coercitivas para coibir práticas antijurídicas como é o caso das lides predatórias ou artificiais.

III - Provimento do recurso de Apelação Cível para anular a sentença recorrida, retornando ao Juízo de Origem para regular prosseguimento do feito.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800267-69.2022.8.14.0076

APELANTE: MARIA JOSE SILVA VINAGRE

ADVOGADA:
ABIELMA SOUZA LIMA – OAB/PA Nº 28.340-A

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:
WILSON SALES BELCHIOR – OAB/PA Nº 20.601-A

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por MARIA JOSE SILVA VINAGRE, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, proposta em face de BANCO BRADESCO SA, inconformada com o juízo da Vara Única da Comarca de Acará que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Em sua exordial (ID 12649127), a autora alegou que, mesmo sem ter contraído empréstimo com o banco requerido, sofreu descontos mensais em seus proventos, razão pela qual requereu a anulação dos contratos nº 311383874 e nº 358459758, a devolução em dobro dos valores pagos, danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e a condenação em custas judiciais e honorários advocatícios.

Em seu despacho (ID 12649138), por considerar que a demanda apresenta indícios de litigância predatória, o magistrado determinou
o comparecimento pessoal da parte autora à Secretaria do Juízo, no dia 31 de agosto de 2022, das 08h00min às 14h00min, para ratificar o instrumento de procuração outorgado à causídica em cada um dos processos ajuizados.

A Secretaria da Vara certificou (ID 12649141) que a parte autora compareceu ao Fórum acompanhada de sua advogada, Dra. Abielma Souza Lima, e que, na presença do magistrado, a requerente declarou que: a sua advogada foi indicada por um membro da comunidade; que a patrona foi à sua casa; que forneceu procuração há algum tempo; que não sabe quantos processos possui; que não sabe contra quem são os processos; que não sabe o que se pede em cada processo; que não sabe quando foi proposto o último processo, nem mesmo o ano em que isso pode ter ocorrido.

O juízo
a quo
proferiu sentença (ID. 12649142) extinguindo o processo
sem solução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil. Ademais, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando, contudo, as obrigações decorrentes da sucumbência sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID. 12649143), alegando ofensa ao princípio constitucional do acesso à justiça, ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e ao princípio da primazia do mérito e, por fim, requereu a cassação da sentença que extinguiu o feito sem o devido processo legal.

Não foram apresentadas Contrarrazões
recursais, por não ter ocorrido a triangulação processual (ID 12649144).

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800267-69.2022.8.14.0076

APELANTE: MARIA JOSE SILVA VINAGRE

ADVOGADA:
ABIELMA SOUZA LIMA – OAB/PA Nº 28.340-A

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:
WILSON SALES BELCHIOR – OAB/PA Nº 20.601-A

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Inicialmente, devo conhecer do recurso, porque preenche os requisitos de admissibilidade recursal.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por MARIA JOSE SILVA VINAGRE, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, proposta em face de BANCO BRADESCO SA, inconformada com o juízo da Vara Única da Comarca de Acará que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Não se pode deixar de esclarecer que em razão do crescente número desse tipo de demanda proposta, o Judiciário vem aumentando o cuidado em sua axiologia, especificamente quanto às provas produzidas e acostadas, a fim de se evitar o que doutrinariamente vem sendo chamado de demandas predatórias ou de abuso do direito de ação.

De outra banda, não se pode punir o jurisdicionado pelo simples fato de uma mera possibilidade, sem qualquer prova robusta de má-fé, mitigando-se de qualquer forma o constitucional direito de ação.

Assim, caso a caso este tipo de demanda necessita de análise e valoração, observando-se o que há nos autos, bem como partindo da premissa de boa-fé processual.

Sabe-se que o art. 133 da Constituição Federal prevê que
“o advogado é indispensável à administração da justiça”,
portanto,
“inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão”,
desde que nos limites da lei.

Extrai-se dos artigos 103 e 104 do Código de Processo Civil, que as exigências legais para aptidão ao exercício da capacidade postulatória do advogado são a sua inscrição no órgão de classe e estar legalmente habilitado por instrumento de procuração, vejamos:

“Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.

Parágrafo único. É lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal.”

“Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.

§ 1º Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz.

§ 2º O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos.”

À vista disso, o profissional estaria apto ao exercício de sua capacidade postulatória para atuar na defesa dos direitos de seu constituinte. No entanto, o exercício de sua capacidade postulatória, se realizado de forma predatória, como consignado pelo juízo de origem, é uma atribuição de competência do seu Órgão de Classe, quando devidamente acionado. Dessa forma, o exame da conduta profissional do advogado não é competência do Órgão Jurisdicional.

Apesar de o estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação ser compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, não há previsão legal para que o magistrado a considere a advocacia predatória como limitadora do exercício do direito constitucional de ação e, por conseguinte, do acesso à justiça. Logo, estando o profissional autorizado a propor ação judicial, o magistrado não tem competência para a análise de advocacia predatória e sequer força legal para limitar a quantidade de ações que podem ser ajuizadas por um advogado.

Nesse sentido, cito precedente deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ADVOCACIA PREDATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. I - A análise do exercício da advocacia predatória é de competência do Órgão de Classe do profissional, não possuindo o magistrado força legal para tanto, bem como para indeferir a petição inicial sob esse fundamento, mormente quando preenchidos os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil e devidamente acompanhada da documentação que embasa a pretensão. II - Nesse cenário, não cabe ao magistrado não dar prosseguimento no feito, mas se valer de outras medidas coercitivas para coibir práticas antijurídicas como é o caso das lides predatórias ou artificiais. III - Provimento do recurso de Apelação Cível, para anular a sentença recorrida, retornando ao Juízo de Origem para regular prosseguimento do feito. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800308-74.2022.8.14.0031, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 05/12/2023, 2ª Turma de Direito Privado).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ADVOCACIA PREDATÓRIA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CONDENAÇÃO DO PATRONO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AJUIZAMENTO DE DEMANDA COM O MÍNIMO DE LASTRO PROBATÓRIO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0801199-05.2022.8.14.0061, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 14/11/2023, 2ª Turma de Direito Privado).

Destarte, não cabe a extinção da ação com base na advocacia predatória, pois se trata de uma infração administrativa a ser apurada pelo órgão de classe, todavia, sem força para extinguir o processo sem resolução de mérito ante a ausência de previsão legal.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença, retornando os autos ao Juízo de Origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2024